Tribunal: TJSP
Processo: 1011140-88.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Procedência decretada - Decisão mantida - Recurso especial interposto pela ré - Acolhimento pela Instância Superior determinando o retorno dos autos à origem, para que seja apreciada se a resilição unilateral atendeu aos requisitos estipulados para tal prática -
Abusividade da conduta mantida - Contrato firmado para apenas 14 vidas - Nulidade da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Procedência decretada - Decisão mantida - Recurso especial interposto pela ré - Acolhimento pela Instância Superior determinando o retorno dos autos à origem, para que seja apreciada se a resilição unilateral atendeu aos requisitos estipulados para tal prática -
Abusividade da conduta mantida - Contrato firmado para apenas 14 vidas - Nulidade da cláusula que autoriza a rescisão unilateral, ante a vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admitindo a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea - Decisão reanalisada, mas mantida, negando provimento ao apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011140-88.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SAÚDE S.A, é apelado NEXBOX MANUTENÇÃO E SUPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
recorrida, para negar provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
2
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelante: Allianz Saúde S/A
Apelada: Nexbox Manutenção e Suporte Ltda.
Voto no 28.708
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de
contrato - Procedência decretada - Decisão
mantida - Recurso especial interposto pela
ré - Acolhimento pela Instância Superior
determinando o retorno dos autos à origem,
para que seja apreciada se a resilição
unilateral atendeu aos requisitos estipulados
para tal prática -
Abusividade da conduta mantida - Contrato
firmado para apenas 14 vidas - Nulidade da
cláusula que autoriza a rescisão unilateral,
ante
a
vulnerabilidade
da
empresa
estipulante, dotada de escasso poder de
barganha, não se admitindo a simples
rescisão unilateral pela operadora de plano
de
saúde,
havendo
necessidade
de
motivação idônea - Decisão reanalisada,
mas mantida, negando provimento ao apelo
da ré.
1. Ao relatório constante do acórdão
de fls. 293/297, acrescento que a decisão colegiada recorrida
manteve a procedência da ação para que a ré restabelecesse o
contrato coletivo firmado entre as partes.
Interpôs
a
ré
Recurso
Especial
apontando violação ao entendimento emanado do C. Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento dessa matéria (fls.
300/325).
Por decisão de fls. 377/379, a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
3
Instância Superior, examinando o reclamo interposto pela ré,
deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o
retorno dos autos à origem, para que seja apreciada se a
resilição unilateral atendeu aos requisitos estipulados para tal
prática.
2. Segundo a decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça, o acórdão desta Câmara, objeto do reclamo
especial, teria contrariado decisão proferida pela Quarta Seção
desta mesma Corte Superior, no julgamento do REsp no
1346945/RS, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, que
exarou tese a respeito da não aplicação do artigo 13 da Lei no
9.656/98 aos contratos coletivos.
Com
efeito,
a
respeito
merece
destaque trecho da ementa proferida no citado Recurso Especial:
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.

RESILIÇÃO
UNILATERAL
POR INICIATIVA
DE ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTIPULANTE.
ART. 13, § 2o, DA LEI N.
9.656/1998.
NÃO INCIDÊNCIA.
MIGRAÇÃO
DE PLANO. DIREITO À
MANUTENÇÃO
DO VALOR DAS MENSALIDADES.
INEXISTÊNCIA.
1.
O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98,
que veda a
resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
4
aplica às modalidades
coletivas, tendo incidência apenas nas
espécies individuais
ou familiares.
Precedentes
das Turmas da
Segunda Seção do STJ. (...) 5. Recurso especial não provido” .
Passo ao rejulgamento do caso,
consoante determinado pela C. Instância Superior.
Discute-se nestes autos a legalidade
da conduta da ré em cancelar o contrato de assistência médica
firmado com a autora.
Alega a ré, em sua defesa, que lícito o
cancelamento unilateral ante a expressa previsão contratual.
Sem razão, porém.
Anoto, em primeiro lugar, que, do
que se verifica da documentação juntada aos autos, o contrato
firmado entre as partes possui como beneficiários apenas 14
pessoas (fl. 96).
Nesse passo, sabe-se que, em regra,
um contrato coletivo de saúde pode ser rescindido
unilateralmente por quaisquer das partes, mas esta norma geral
pressupõe contrato entre empresas em condições de igualdade,
não sendo este o caso dos autos, posto de se tratar de um
contrato empresarial de seguro saúde para proteção de apenas
14 vidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
5
Não
há
qualquer
igualdade
econômica entre as partes, condição para que pudesse
prevalecer a regra da denúncia unilateral. A empresa requerida,
certamente para atrair novos clientes, oferece o plano de saúde
com preços atraentes, mas, ao mesmo tempo, condiciona a
contratação à forma de um "contrato coletivo" ou "contrato
empresarial", sem a regular proteção da lei 9.656/98 para os
poucos beneficiários e com o risco da "denúncia imotivada"
sempre que for conveniente apenas à empresa.
Autorizar a denúncia unilateral nestes
casos implicaria desrespeito ao princípio da boa-fé contratual e
da função social desse tipo de avença. A ausência de igualdade
econômica entre as partes justifica que se afaste a força
vinculante dos contratos e que se assegure um tratamento
diferenciado ao reduzido grupo de pessoas abrangidas pelo
contrato coletivo de saúde. Somente assim é que se estará
assegurando proteção jurídica a este grupo de consumidores.
Ademais, já havia decisão da mesma
Corte Superior apreciando esta questão, no sentido de que o
contrato coletivo de um pequeno grupo de pessoas não pode
ser equiparado a um contrato coletivo de saúde de grandes
empresas, não podendo ser objeto de denúncia unilateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
6
imotivada, conforme expressamente mencionado no corpo do
acórdão anterior.
Confira-se a respeito:
“Plano
de
saúde. Contrato coletivo com menos de trinta usuários. Resilição
unilateral.
Necessidade

motivo
idôneo.
Agrupamento

de
contratos. Lei no 9.656/98.
Resoluções
ANS 195/2009
e
309/2012”
(REsp 1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
por unanimidade, j. 23.04.2019).
Mais recentemente, a mesma Corte
referendou esse posicionamento: “DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C/C OBRIGAÇÃO
DE FAZER. CONTRATO
COLETIVO DE
PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS.
RESILIÇÃO.

NECESSIDADE

DE
MOTIVO
IDÔNEO.
AGRUPAMENTO

DE
CONTRATOS.
LEI 9.656/98.
RESOLUÇÃO
ANS 195/2009
E
RESOLUÇÃO
ANS 309/2012.
CONTRATO
COLETIVO DE PLANO
DE SAÚDE. RESILIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
CONTINUIDADE
DE TRATAMENTO.
SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação
declaratória
de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de
fazer. Plano de saúde coletivo empresarial.
2. O artigo 13,
parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98,
que veda a resilição
unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
7
modalidades
coletivas, tendo incidência apenas nas espécies
individuais
ou familiares.
Precedentes
das Turmas da Segunda
Seção do STJ. 3. A regulamentação
dos planos coletivos
empresariais
(Lei n° 9.656/98,
art. 16, VII) distingue aqueles
com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se
assemelham
às dos planos individuais
e familiares,
impondo
sejam agrupados
com a finalidade de diluição do risco de
operação e apuração do cálculo do percentual
de reajuste a ser
aplicado em cada um deles (Resoluções
195/2009
e 309/2012

da
ANS).
4.
Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade
da empresa estipulante,
dotada de escasso
poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral
pela operadora
de plano de saúde, havendo necessidade
de
motivação

idônea.
Precedentes.

5.
É
abusiva
a
rescisão
contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte
da operadora,
durante o período em que a parte segurada esteja
submetida
a tratamento
de emergência
ou de urgência,
garantidor
da sua sobrevivência
e/ou incolumidade
física.
Precedentes.
6. Agravo interno no recurso especial não provido ”
(3a Turma, AgInt no REsp 1862008/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, julg. 22/06/2020).
Mantida
a
sucumbência
recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 28.708
8
prevalece a condenação anterior já imposta, para os fins do
artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, com a
fixação de honorários advocatícios adicionais em favor do
patrono da requerente em mais 5% sobre o valor da causa (R$
30.000,00 fl. 13).
3. Ante o exposto, meu voto mantém
a decisão recorrida, para negar provimento ao apelo da ré.
Galdino Toledo Júnior
Relator